Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-74.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000987-74.2016.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Rosinha Santiago Costa.
O Juiz sentenciante declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), atinente à fatura vencida em março/2016, e determinou a emissão de nova cobrança, decotada a quantia atinente à recuperação do consumo.
Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, em virtude da negativação do nome da Apelada nos cadastros de maus pagadores. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência.
Em sede de tutela recursal, a Apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo à sentença, nos termos do artigo 1.012, §§ 3.o e 4.o, do CPC.
Asseverou que há probabilidade de provimento do apelo fundada na relevância dos argumentos recursais, notadamente da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento da fatura de energia elétrica.
Dito isso, à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, a empresa Apelante pugna pela suspensividade dos efeitos da sentença até o exame do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso concreto, a Apelante sustentou a coerência do procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, tendo sido constatado o desvio de energia no ramal de entrada em 12/02/2016, conforme TOI 569942, cuja vistoria foi acompanhada pela Apelada, não havendo que falar em abusividade na cobrança da recuperação do consumo.
Sustentou que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido realizada pela consumidora, esta e a sua família foram beneficiadas com o ato que lesou os cofres da Concessionária durante quase 03 (três) anos.
Afirma que a Apelada foi notificada do procedimento, exerceu o direito de defesa na esfera administrativa, sendo-lhe cobrada a importância de R$ 10.371,25 (dez mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), que equivalem à recuperação do consumo de 31 (trinta e um) meses.
Sem embargo à pretensão suspensiva formulada pela Apelante, o caso exige o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido na fase de conhecimento, o que será feito por ocasião da análise do mérito recursal.
Pelo menos por ora, não se pode afirmar, com certeza absoluta, que a cobrança exigida pela Apelante é legal e está em sintonia com o devido processo legal, o que afasta a plausibilidade do alegado direito à suspensão no fornecimento de energia elétrica e da negativação do nome da Apelada nos cadastros de maus pagadores.
De mais a mais, a Apelante também não comprovou que a sentença lhe trará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, mantendo-se no campo das meras alegações.
Dito isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora